Tribunal: TJBA
Processo: 8011789-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011789-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: IEDA DA HORA CHAUHUD registrado(a) civilmente como IEDA DA HORA CHAUHUD Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. PISO NACIONAL. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a determinação de implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos da parte exequente, com fundamento em título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, afastar a implantação da GEAC sob alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) estabelecer se a gratificação pode ser considerada para fins de absorção ou composição do piso nacional do magistério, em desacordo com os critérios fixados no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial, oriundo de mandado de segurança coletivo transitado em julgado, reconhece expressamente o caráter genérico da GEAC e determina sua extensão aos inativos e pensionistas com paridade, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. 4. O acórdão exequendo enfrenta e afasta a tese de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, inexistindo óbice à integração da gratificação aos proventos dos inativos com direito à paridade. 5. A pretensão de considerar a GEAC para fins de absorção ou composição do piso nacional configura inovação indevida e extrapola os limites objetivos do título executivo, que não autoriza compensação ou abatimento na fase executiva. 6. A rediscussão da natureza jurídica da verba, de sua compatibilidade com o regime remuneratório ou de sua forma de cálculo viola a autoridade da coisa julgada material. 7. A decisão transitada em julgado torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas, reputando-se repelidas todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas, nos termos do art. 508 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos envolvendo o mesmo título coletivo, afasta a possibilidade de rediscussão da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e de sua absorção pelo piso nacional na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Matérias expressamente decididas no título executivo judicial transitado em julgado não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença. 2. A alegação de incompatibilidade entre gratificação reconhecida judicialmente e regime de subsídio, quando já afastada no processo de conhecimento, encontra óbice na coisa julgada. 3. É vedada, na execução, a alteração do critério de cálculo fixado no título judicial, inclusive para fins de absorção da vantagem pelo piso nacional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 508; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034155-04.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 30.10.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051737-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 10.12.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011789-34.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Valença, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravada Ieda da Hora Chauhud. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03